Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora “(a) a quantia de R$ 5.350,50 (cinco mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 08/2018 (ID 133425709); e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) desde o vencimento. Sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.” O ente público impugna tão somente a taxa da correção monetária. Alega que deve incidir a taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40906224). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 40906226).
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
4. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).
5. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora. Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida, para que incidam os correspondentes índices em cada período.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização monetária seja feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros da caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.